Tribunal: TJDFT
Processo: 0724376-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GOLPE DO MOTOBOY. OPERAÇÕES BANCÁRIAS NÃO RECONHECIDAS. EMPRÉSTIMO. LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM. EXCLUSÃO DO NOME DA CONSUMIDORA DOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS MENSAIS. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. O réu/agravante interpôs o presente agravo de instrumento em face de decisão do 3o Juizado Especial Cível de Brasília que deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou ao agravante que exclua nome da agravada de todos os cadastros de proteção ao crédito, bem como suspenda a realização de descontos do empréstimo na modalidade BB Crédito Automático no 943664284, sob pena de multa diária no valor R$1.000,00 (mil reais), limitada a R$10.000,00 (dez mil reais), por ora.

3. A decisão constante do ID. 27820018 indeferiu o pedido de tutela recursal.

4. O agravante afirma que as transações teriam sido realizadas pelo aplicativo do Banco do Brasil (réu/agravante), com uso de senha pessoal e, por isso, defende que não poderia ser responsabilizado pela falta de zelo da agravada.

5. A agravada não apresentou contrarrazões ID. 28620789.

6. Conforme exposto na decisão de ID. 27820018 não vislumbro presente a plausibilidade do direito, pois o pleito do agravante não segue, em princípio, orientação recentemente firmada pela Turma de Uniformização, no enunciado de súmula no 28: “As instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como "golpe do motoboy", em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras” (07018556920208079000, Relator Designado: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Turma de Uniformização, data de julgamento: 13/5/2021, publicado no PJe: 9/7/2021.|).

7. Desse modo, neste momento de cognição não exauriente, entendo que a decisão agravada (ID. 27696211 - Pág. 53) não merece reparos por ser evidente o perigo na demora, já que “a restrição indevida restringe o acesso da parte autora ao crédito e abala sua imagem perante terceiros, o que não é admissível, por ser esta uma expressão dos direitos da personalidade, os quais são tutelados tanto no plano constitucional (art. 1o, III, da CF) quanto no plano infraconstitucional (art. 16 do CC). Além disso, também, verifica-se o perigo de dano na demora da concessão da suspensão dos descontos mensalmente efetivados da conta bancária da agravada, tendo em vista que se trata de pessoa idosa, que, certamente, necessita dos valores debitados para a sua subsistência e de sua família.”

8. Em relação as astreintes, concluo que são perfeitamente cabíveis quando há obrigação de fazer. Entendo, ainda, que o valor não é exorbitante, ante a natureza da demanda e a capacidade financeira do recorrente – Artigo 814 do Código de Processo Civil.

9. CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E LHE NEGO PROVIMENTO.